Tribunal: TJMT
Processo: 80536-22.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 10/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
segunda-feira,
Judiciário
08/06/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200005149636
Número do Processo: 8080536-80.2017.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30263 - 8.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
019.712.611-14 - DEDIANE DA SILVA COELHO
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 63,80 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Patricia parcialmente
04/05/2020 06/05/2020
Bloq. Valor Ceni dos 3.112,96 por 55,09
20:17 04:57
Santos insuficiência
de saldo.
55,09
Patricia
08/06/2020
Desb. Valor Ceni dos 55,09 Não enviada - -
13:22:16
Santos
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Patricia parcialmente
04/05/2020 06/05/2020
Bloq. Valor Ceni dos 3.112,96 por 8,71
20:17 20:35
Santos insuficiência
de saldo.
8,71
Patricia
08/06/2020
Desb. Valor Ceni dos 8,71 Não enviada - -
13:22:16
Santos
1 de 2 08/06/2020 13:22BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
04/05/2020 05/05/2020
Bloq. Valor Ceni dos 3.112,96 inativas, ou a -
20:17 19:54
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
04/05/2020 Réu/executado 06/05/2020
Bloq. Valor Ceni dos 3.112,96 -
20:17 sem saldo 02:55
Santos
positivo.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
2 de 2 08/06/2020 13:22